Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737165-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para fornecer o medicamento TEZSPIRE na ação ajuizada por MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS. Explica que a autora, ora agravada, foi diagnosticada com asma brônquica grave de fenótipo eosinofílico, razão pela qual lhe foi prescrito o uso do medicamento TEZSPIRE. Esclarece que o pedido da autora foi negado por não preencher os requisitos da DUT 65.9 e DUT 65.10, assim não há obrigatoriedade de cobertura. Argumenta que a concessão liminar representa a possibilidade de grave lesão do direito da operadora, no sentido de ser compelida a fornecer medicamento para a autora, apesar do não atendimento aos requisitos estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização 65.9 e 65.10. Sustenta que não restaram comprovados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não haver laudo médico apresentado, indicação ou comprovação de risco à vida da paciente, portanto não há urgência na concessão do medicamento pleiteado. Ressalta que na relação entre os beneficiários e operadoras, os limites estão no contrato celebrado entre as partes, na Lei 9656/98 e nas Resoluções Normativas elaboradas pela ANS, especialmente a Resolução Normativa 465/2021, que estabelece que o rol da ANS possui taxatividade mitigada. Impugna o pedido da parte autora para custeio do fármaco TEZSPIRE, pois o medicamento está previsto no rol da ANS como cobertura obrigatória apenas nas hipóteses constantes nas disposições das Diretrizes de Utilização n° 65.9 e 65.10, as quais a autora não preenche os requisitos. Salienta que a simples apresentação de laudo médico produzido unilateralmente, não supre as obrigatoriedades técnicas estabelecidas pelo legislador, pela ANS e pelo STJ. Discorre sobre o fornecimento de medicamentos pelo SUS e as determinações dos Temas 6 e 1234 do STF. Defende a legitimidade da negativa emitida, uma vez que o medicamento não consta na DUT n. 65 do anexo II do rol de procedimentos e eventos da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo, para afastar a obrigação de fornecer o fármaco TEZSPIRE. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo apresentado (ID 75801120). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual busca o fornecimento do medicamento Tezspire - TEZEPELUMABE, pois a autora possui diagnóstico de asma brônquica grave de fenótipo eosinofílico (CID J45.1), com crises múltiplas exacerbadas. A decisão que determinou o fornecimento do medicamento é a seguinte: “Para o tratamento da moléstia que a acomete, à autora foi prescrito o medicamento "Tezspire", especificado nos relatórios médicos de ids. 245848200, 245848201 e 245848202, Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro a liminar postulada, determinando à ré que, no prazo de até 03 dias contados da data de sua citação/intimação, custeie à autora o medicamento "sub judice", tal como prescrito nos aludidos relatórios. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Saliento, por relevante, que o presente feito foi distribuído a esta 1a Vara Cível de Brasília - DF na data de 11/08/2025, feriado forense conforme inciso III do § 3o do artigo 60 da Lei n.o 11.697/2008, não sendo do conhecimento do Juízo a razão pela qual não houve sua apreciação pelo Plantão Judicial. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, com urgência.” A negativa do plano de saúde se deu por não atender a Diretriz de Utilização n. 65.9 e 65.10, entretanto, consta no Relatório Médico (ID 245848200-autos principais) o pedido de substituição do medicamento Mepolizumabe, que consta da DUT 65.9, para Tezepelumabe, com a justificativa de que a paciente não responde adequadamente às terapias biológicas já existentes no mercado. À primeira vista desnecessária a análise dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, por se tratar de saúde suplementar. Por não vislumbrar a probabilidade de provimento do direito nessa análise inicial, o pedido liminar não será acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital